Tribunal: TJDFT
Processo: 0732229-20.2021.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-05-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete do Juiz de Direito Flavio Fernando Almeida da Fonseca Número do processo: 0732229-20.2021.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: SV VIAGENS LTDA RECORRIDO: JULIANA DE OLIVEIRA CAVALLARI, BRITISH AIRWAYS PLC DECISÃO Na petição de ID 35252787 a parte autora requer o levantamento de valores depositados no presente feito. No entanto, ausente urgência no referido pleito, deve-se aguardar o decurso do prazo recursal e, após o trânsito em julgado, os autos devem ser remetidos ao Juízo de origem, onde o pedido será analisado. Flávio Fernando Almeida da Fonseca Relator